Tribunal: TJMT
Processo: 1006189-86.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
direito processual civil e civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. exceção de pré-executividade. nulidade de intimação. ausência de vício manifesto. prescrição intercorrente. inocorrência. impulsionamento processual contínuo. manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006189-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (AGRAVANTE), DOMINGAS BENEDITA CAVALCANTI - CPF: 027.982.801-25 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil e civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. exceção de
pré
-executividade. nulidade de intimação. ausência de vício manifesto. prescrição intercorrente. inocorrência. impulsionamento processual contínuo. manutenção da decisão. recurso desprovido
.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução. A agravante sustenta nulidade da intimação para início do cumprimento de sentença e ocorrência de prescrição intercorrente.

Questões em discussão

Há
duas
questões:
(i)
s
e a alegada irregularidade da intimação para o cumprimento de sentença configura nulidade manifesta apta ao acolhimento da exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) se houve paralisação processual imputável à exequente em prazo suficiente para caracterização da prescrição
intercorrente.

Razões de decidir

1.
A exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito às matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A insurgência deduzida pela executada demanda reexame do conjunto documental produzido nos autos, circunstância incompatível com a via eleita
.

2.
Os documentos constantes do processo originário evidenciam a adoção de providências voltadas à regular intimação da executada, com expedição de avisos de recebimento, certidões, comprovantes de postagem eletrônica e registros de rastreamento
postal aptos a individualizar os destinatários e indicar a entrega da correspondência. Não demonstrada nulidade manifesta da intimação judicial.

3.
A prescrição intercorrente exige inércia qualificada da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, nos termos da orientação firmada pelo STJ no IAC 1 (REsp nº 1.604.412/SC). No caso concreto, a marcha processual revela sucessivos atos de impulsionamento processual, incompatíveis com abandono da execução
.

4.
A existência de diligências patrimoniais, manifestações processuais, decisões judiciais e requerimentos de prosseguimento da execução afasta a configuração da paralisação processual exigida pelo art. 921 do CPC para reconhecimento da prescrição intercorrente
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A exceção de
pré
-executividade não comporta discussão que demande reexame aprofundado do acervo probatório, sendo restrita às matérias demonstráveis de plano mediante prova pré-constituída
.

2.
A comprovação de sucessivos atos de impulsionamento processual afasta a caracterização da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
MEGER – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra a decisão interlocutória de ID 218896999 – Autos de Origem nº 0023734-64.2006.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução.

Consta da decisão agravada, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem dilação probatória; que, no caso concreto, a alegação de ausência de intimação válida para o cumprimento de sentença não prospera, porquanto, tratando-se de pessoa jurídica, admite-se a intimação por via postal no endereço do destinatário, com aviso de recebimento, presumindo-se regular a entrega no local correto, ainda que assinada por terceiro; e que não se verificou a prescrição intercorrente, seja porque o prazo aplicável seria o decenal do art. 205 do Código Civil, seja porque houve posteriores movimentações processuais incompatíveis com a alegada inércia absoluta.

Em suas razões recursais (
id.
346029384), a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da intimação para o início do cumprimento de sentença, ao argumento de que o aviso de recebimento juntado aos autos não individualiza adequadamente a correspondência, o destinatário, o endereço completo e o vínculo com o processo judicial; (
ii
) a ocorrência de prescrição intercorrente
.

Ao final, requer a reforma da decisão, com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

A parte agravada apresentou contrarrazões (
id.
363188850), nas quais defende a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando: (i) a regularidade da intimação e a validade do aviso de recebimento; (
ii
) a inexistência de prescrição intercorrente, em razão da ausência de inércia da exequente e da prática de sucessivos atos de impulsionamento processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

As teses deduzidas pela agravante inserem-se no próprio mérito recursal. Cumpre registrar, contudo, que a exceção de
pré
-executividade se restringe ao exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, exatamente como consignado na decisão agravada.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Isso porque a alegação de nulidade da intimação não veio acompanhada de demonstração objetiva e inequívoca do vício apontado. Ao contrário, o exame do processo originário revela que a exequente formulou pedido de intimação em 21/07/2021 (
ids.
61091527 e 61091533), tendo sido expedidos avisos de recebimento em 08/10/2021 (
ids
.

67554985 e 67554986). Na sequência, houve juntada de certidão e de comprovante resumido de postagem eletrônica em 13/10/2021 (
ids

67671206 e 67671209), manifestação da exequente acerca do retorno dos
ARs
em 29/11/2021 (
ids
.

71267158, 71267160 e 71267162) e, posteriormente, juntada de novas certidões e documentos de rastreamento em 10/01/2022 (
ids
.

73421506, 73421511, 73421529, 73421530, 73422594, 73422598, 73422605, 73422608, 73422612, 73422614, 73422627 e 73422628).

Há, ademais, comprovante resumido de postagem eletrônica juntado em 13/10/2021 (
id
.
67671209), emitido pela serventia judicial, no qual se acham individualizados os destinatários e os respectivos códigos dos objetos postais encaminhados, inclusive em nome de MEGER – Construtora e Incorporadora Ltda e Marco
Antonio
Almendra Meger. Consta, ainda, documento de rastreamento juntado em 29/11/2021 (
id.
71267162), indicando que um dos objetos foi entregue ao destinatário em 20/10/2021.

Nesse contexto, a tese recursal não evidencia inexistência absoluta de prova da intimação judicial, mas inconformismo com a suficiência do conjunto documental produzido no processo. E essa discussão, tal como posta, não se
resolve em favor da executada pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, justamente porque não se está diante de nulidade manifesta, aferível de plano, mas de insurgência que pressupõe reexame mais aprofundado do acervo probatório. Assim, correta a conclusão do Juízo de origem ao rejeitar o incidente nesse particular.

Também não assiste razão à agravante quanto à prescrição intercorrente. O exame da matéria, na hipótese, deve ser feito à luz do art. 921 do CPC/2015 e da marcha processual concretamente revelada pelos autos. Embora o
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC 1

(REsp 1.604.412/SC),
tenha firmado orientação no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, referido precedente foi estabelecido para causas regidas pelo CPC/1973, razão pela qual não incide aqui de forma direta, servindo apenas como reforço argumentativo quanto à necessidade de paralisação imputável ao credor.

No caso, porém, a cronologia do processo não revela abandono da execução pela exequente. Ao revés, o feito registra sucessivos atos de movimentação e impulsionamento, inclusive as providências já referidas para intimação da executada, além de decisão de bens não localizados em 30/08/2022 (
id.
93891132), novas movimentações em 29/08/2023 (
id.
127580891) e 04/09/2023 (
id.
127850398), apresentação da exceção de
pré
-executividade em 16/01/2025 (
id.
180900243), rejeição do incidente em 19/01/2026 (
id.
218896999), requerimento de prosseguimento da execução em 05/02/2026 (
id.
222292209) e novas diligências patrimoniais em 08/05/2026 (
ids.
232941197 e 232941199) e 12/05/2026 (
ids.
232044937, 233261043 e 233261073).

Esse panorama processual é incompatível com a premissa de inércia qualificada da exequente. Não se está diante de execução abandonada por lapso juridicamente relevante, mas de processo que, embora marcado por dificuldades na localização de bens e no avanço da satisfação do crédito, seguiu recebendo impulsionamento processual. Por isso, não há base para reconhecer, nesta via, a prescrição intercorrente suscitada pela agravante.

Em suma, a decisão agravada examinou adequadamente as matérias suscitadas na exceção de
pré
-executividade, rejeitando-as de forma consentânea com os elementos constantes dos autos. Não demonstrada nulidade manifesta da intimação, nem configurada a prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É c
o
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026